Tribunal: TJMT
Processo: 1023906-37.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023906-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NEIRAI ALMEIDA BARBOSA - CPF: 047.029.261-01 (APELADO), NEILTON ALMEIDA BARBOSA - CPF: 013.537.251-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE SEIS ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não se realizada a citação dos executados mais de três anos após o ajuizamento do feito executivo, opera-se a prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023906-37.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NEILTON ALMEIDA BARBOSA, NEIRAI ALMEIDA BARBOSA

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1023906-37.2016.8.11.0041 - da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:

Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Neilton Almeida Barbosa e Neirai Almeida Barbosa.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, em razão do transcurso do prazo superior ao prescricional e, por conseguinte, julgou extinto o processo com base no art. 487, II, c/c art. 925, ambos do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a ausência de prescrição, seja do título ou intercorrente, a aplicação do art. 202, I, do CC, bem assim que não houve desídia ou negligência de sua parte, que a demora da citação não lhe pode ser atribuída, mas ao próprio Judiciário e, ainda, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a prescrição do direito do banco exequente, aqui apelante, para o feito executivo.

Na origem, a lide objetiva o recebimento da importância de R$ 27.221,79 (vinte e sete mil duzentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF (n. 621/3405791, c/c n. 24239, agência 2793), celebrada em 08/07/2013, emitido pela primeira executada e avalizada pelo segundo, em que foi concedido um financiamento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 407,95 (quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), com vencimento final em 20/06/2017.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em
21/12/2016, com a decisão inicial que determinou a citação dos executados proferida em 12/01/2017, porém, todas as tentativas foram infrutíferas.

Nota-se que o exequente foi intimado para manifestar acerca do decurso do prazo prescricional sem citação dos executados.

Ato seguinte, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, por reconhecer a ocorrência da prescrição do título, pela não execução da liminar e citação dos executados dentro do prazo prescricional.

A respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido
12/01/2017

e até a data da prolação da sentença (07/03/2022) a citação da parte executada não ocorreu, depois de passado mais de 05 (cinco) anos.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos,
nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
20/06/2017
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se
de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC, porquanto não foram arbitrados os honorários advocatícios no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023